Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733710-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALMES DALESSANDRO AGRAVADO: FABIO DE JESUS ALVES JUNIOR, DANIEL ALEXANDRE LOPES SANTOS MARQUES, BRUNA MARQUES DOS SANTOS LOPES, FRANCISCO FERREIRA SANTOS, ELIANE FERREIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALMES DALESSANDRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700413-18.2019.8.07.0007, proposta pelo Agravante em desfavor de FABIO DE JESUS ALVES JÚNIOR E OUTROS, ao fundamento da impenhorabilidade do bem de família, acolheu a impugnação do Executado, ora Agravado, para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel descrito no Feito. Preparo devidamente recolhido em dobro (Num. 30129436 e 30221706). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador